Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO DESPACHO Em cumprimento ao que dispõe o art. 690 do CPC, cite-se a empresa ré, ora embargante, para se pronunciar sobre o requerimento de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2023